Tribunal: CARF
Processo: 10410.720118/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10410.720118/2013-11
ACÓRDÃO
1003-004.464 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
IRPJ.
LUCRO
REAL.
ALTERAÇÃO
DO
REGIME
DE
APURAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
É vedada a retificação de DIPJ para alterar o regime de apuração de lucro
real trimestral para lucro real anual, por força do disposto no art. 3o da Lei
no 9.430/1996.
AUTUAÇÃO. DIPJ ENTREGUE APÓS O INÍCIO DA FISCALIZAÇÃO. PRODUÇÃO
DE EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 33.
Está correto o procedimento adotado pela Autoridade Fiscal de efetuar o
lançamento com base na declaração entregue antes do início da
fiscalização, por força da Súmula CARF no 33, que assim estabelece: “A
declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício”.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 1680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.464 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.720118/2013-11
2
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração para exigência de IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e
Cofins, relativos a fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 2008, acrescidos de juros de
mora e multa de ofício de 75%, em razão de suposta insuficiência de recolhimento de tributos.
Isso porque, de acordo com o Relatório Fiscal (fls. 978 e seguintes), considerando os
valores declarados em DIPJ antes do início de procedimento fiscal a e contabilidade da empresa,
foram apurados IRPJ e CSLL a pagar, e não recolhidos, nos 1o e 2o trimestres de 2008. Ademais, no
que se refere à Contribuição ao PIS e à Cofins, a Autoridade Fiscal constatou que (i) a empresa se
creditou de todo o valor mensal das despesas e custos com o atendimento médico realizado em
seus próprios beneficiários (clientes), em rede própria ou conveniada/credenciada e (ii) a empresa
ao apurar a base de cálculo do PIS e da COFINS considerou como sua receita bruta apenas o seu
faturamento oriundo dos recebimentos de clientes, deixando de fora da base de cálculo os valores
de suas receitas financeiras.
Intimada, a Recorrente apresentou impugnação, sustentando, em resumo, que (i)
quando da entrega da DCTF de referente ao primeiro trimestre de 2008, o responsável pela
contabilidade da ESMALE fizera, erradamente, opção pela tributação lucro real trimestral, no
entanto, a partir do 20 trimestre de 2008 (repetindo-se tal opção nos 3o e 4o trimestres de tal
ano), apresentou DCTFS com opção por lucro real anual; (ii) retificou sua DCTF para espelhar a
verdade material dos fatos objeto do presente feito, que deve produzir efeitos mesmo após o
início da fiscalização; (iii) a base de cálculo do PIS e da COFINS determinada pelo Sr. Auditor está
deveras maior do que deveria, tornando indevido o lançamento ora impugnado; e (iv) no
momento de fixar a base de cálculo do PIS e da COFINS da ESMALE, deixou o Sr. Auditor de
deduzir o "o valor referente às indenizações correspondentes aos eventos ocorridos, efetivamente
pago, deduzido das importâncias recebidas a título de transferência de responsabilidades", Lei n.
9.718/98, art. 30, §9o, III.
Sobreveio a decisão da DRJ, que julgou parcialmente procedente a impugnação, nos
termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
Fl. 1681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.464 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.720118/2013-11
3
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de perícia quando a autoridade julgadora considerá-la
prescindível ou impraticável, nos termos do art. 18, do Decreto no 70.235, de 6
março de 1972.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. PERDA DA ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores, não surtindo qualquer efeito sobre o lançamento a DIPJ
retificadora ou a DCTF retificadora entregue durante ação fiscal ou após a ciência
da autuação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Ano-calendário: 2008
TRIBUTÁRIO. COFINS. BASE DE CÁLCULO. PLANO DE SAÚDE. DEDUÇÕES.
INDENIZAÇÕES EFETIVAMENTE PAGAS. INTERPRETAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL.
As operadoras de planos de assistência à saúde podem deduzir da base de cálculo
da Cofins as despesas e os custos operacionais relacionados com os atendimentos
médicos realizados em seus beneficiários, por meio de estabelecimento próprio
ou pela rede conveniada/credenciada de profissionais e empresas da área de
saúde, bem como aos atendimentos médicos efetuados em beneficiários
pertencentes à outra operadora de plano de assistência à saúde, deduzido das
importâncias recebidas a título de transferência de responsabilidade.
RECEITAS FINANCEIRAS. REGIME CUMULATIVO. ATIVIDADE ATÍPICA.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de perícia quando a autoridade julgadora considerá-la
prescindível ou impraticável, nos termos do art. 18, do Decreto no 70.235, de 6
março de 1972.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. PERDA DA ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores, não surtindo qualquer efeito sobre o lançamento a DIPJ
retificadora ou a DCTF retificadora entregue durante ação fiscal ou após a ciência
da autuação.
Fl. 1682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.464 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.720118/2013-11
4
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Ano-calendário: 2008
TRIBUTÁRIO. COFINS. BASE DE CÁLCULO. PLANO DE SAÚDE. DEDUÇÕES.
INDENIZAÇÕES EFETIVAMENTE PAGAS. INTERPRETAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL.
As operadoras de planos de assistência à saúde podem deduzir da base de cálculo
da Cofins as despesas e os custos operacionais relacionados com os atendimentos
médicos realizados em seus beneficiários, por meio de estabelecimento próprio
ou pela rede conveniada/credenciada de profissionais e empresas da área de
saúde, bem como aos atendimentos médicos efetuados em beneficiários
pertencentes à outra operadora de plano de assistência à saúde, deduzido das
importâncias recebidas a título de transferência de responsabilidade.
RECEITAS FINANCEIRAS. REGIME CUMULATIVO. ATIVIDADE ATÍPICA.
As receitas financeiras devem ser excluídas da apuração da contribuição para o
PIS e da Cofins quando as operações para auferimento dessas receitas não
constituírem a atividade principal da empresa, por força da decisão proferida no
RE n. 585.235-1/MG, submetido à sistemática do art. 543-B do CPC (repercussão
geral).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2008
TRIBUTÁRIO. PIS/PASEP. BASE DE CÁLCULO. PLANO DE SAÚDE. DEDUÇÕES.
INDENIZAÇÕES EFETIVAMENTE PAGAS. INTERPRETAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL.
As operadoras de planos de assistência à saúde podem deduzir da base de cálculo
do PIS/Pasep as despesas e os custos operacionais relacionados com os
atendimentos médicos realizados em seus beneficiários, por meio de
estabelecimento próprio ou pela rede conveniada/credenciada de profissionais e
empresas da área de saúde, bem como aos atendimentos médicos efetuados em
beneficiários pertencentes à outra operadora de plano de assistência à saúde,
deduzido das importâncias recebidas a título de transferência de responsabilidade.
RECEITAS FINANCEIRAS. REGIME CUMULATIVO. ATIVIDADE ATÍPICA.
As receitas financeiras devem ser excluídas da apuração da contribuição para o
PIS e da Cofins quando as operações para auferimento dessas receitas não
constituírem a atividade principal da empresa, por força da decisão proferida no
RE n. 585.235-1/MG, submetido à sistemática do art. 543-B do CPC (repercussão
geral).
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 1683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.464 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.720118/2013-11
5
Em resumo, foi julgada parcialmente procedente a impugnação para a) deduzir da
base de cálculo a totalidade dos custos assistenciais efetivamente pagos decorrentes da utilização
da cobertura assistencial à saúde oferecida pela empresa aos seus próprios beneficiários, bem
como aos beneficiários de outras operadoras, via transferência de responsabilidade; b) adicionar à
base de cálculo apenas as receitas financeiras decorrentes de recebimentos em atraso, uma vez
que fazem parte da atividade principal da empresa, lançadas à conta 02144 – 3421 – Receitas por
Recebimento em Atraso.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, alegando, em síntese, que (i)
existe a possibilidade de retificação de DIPJ e DCTF antes do lançamento tributário; e (ii) a redação
do § 1° do artigo 147 do Código Tributário Nacional é expressa no sentido de que a retificação da
declaração por iniciativa do declarante, quando vise a reduzir ou excluir tributo, só é admissível
mediante comprovação de erro, e antes do lançamento. Diante disso, requer a anulação da
decisão da DRJ, para que seja analisada a DIPJ retificada.
É relatório.

VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
A Recorrente foi intimada por carta com aviso de recebimento em 19.09.2019 (fl.
1652). Portanto, tendo em vista o prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972,
é tempestivo o recurso voluntário interposto em 21.10.2019 (segunda-feira).

II – MÉRITO
Conforme se extrai do Relatório Fiscal (fls. 983), desde a fiscalização, a Recorrente
alega que optou indevidamente pela apuração do IRPJ e da CSLL pelo lucro real trimestral, quando
o correto seria lucro real anual.
Diante disso, em 21.09.2012, após o início da fiscalização, mas antes da lavratura do
auto de infração, que ocorreu em 15.01.2013, a Recorrente apresentou DIPJ retificadora
informando a apuração do IRPJ e da CSLL pelo lucro real anual. Confira-se:
Fl. 1684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.464 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.720118/2013-11
6

Portanto, a retificação se deu para alterar a forma de tributação – de lucro real
trimestral para anual – o que é vedado pelo art. 3o da Lei no 9.430/1996. Confira-se:
Art. 3o A adoção da forma de pagamento do imposto prevista no art. 1o [períodos
de apuração trimestrais], pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime do lucro real,
ou a opção pela forma do art. 2o [lucro real anual com recolhimentos mensais a
título de estimativa com base na receita bruta] será irretratável para todo o ano-
calendário.
Parágrafo único. A opção pela forma estabelecida no art. 2o será manifestada com
o pagamento do imposto correspondente ao mês de janeiro ou de início de
atividade.
E, nos termos do art. 26-A, do Decreto no 70.235/72, com redação dada pela Lei no
11.971/09, “[n]o âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade”. No mesmo sentido é o art. 98 do RICARF1, aprovado pela
Portaria MF no 1.634/2023, e a Súmula CARF no 02, aprovada em 20062. Assim, o art. 3o da Lei no
9.430/1996 é de aplicação obrigatória pelo presente Conselho.

1 Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal,
em sede de controle concentrado, ou em controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal;
ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, proferida na
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional ou parecer, vigente e
aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 1993.
2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 1685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.464 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.720118/2013-11
7
Mas, ainda que assim não fosse, está correto o procedimento adotado pela
Autoridade Fiscal de autuar a Recorrente com base na declaração entregue antes do início da
fiscalização, por força da Súmula CARF no 33, que assim estabelece:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício.

III – CONCLUSÕES
Diante do exposto, voto por CONHECER do RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 1686
DF CARF MF
Original